Tribunal: STF
Processo: Rcl 64014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A decisão do Tribunal de origem observou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera, de modo automático, o direito à nomeação daqueles candidatos aprovados fora do número de vagas definidas no edital.



    II - No caso, não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o decidido no RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral, o que obsta a procedência desta reclamação. 



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV - Agravo regimental desprovido.